Tribunal: TJMT
Processo: 0005699-48.2018.8.11.0037
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005699-48.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[VALDEMI DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 019.107.021-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS MANUEL FERREIRA VICENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença
proferida pela

2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
o
condenou

pelos crimes de furto simples (art. 155,
caput
, CP) e lesão corporal leve (art. 129,
caput
, CP),
em
concurso material, à pena total
de 1
(um)
ano e 3
(três)
meses
de
detenção
, em regime aberto, além
do pagamento
de 10 dias-multa e de
R$ 5.000,00 a título de reparação
por
danos morais à vítima José Júnior Xavier. O recurso
visa
a absolvição por insuficiência de provas, a readequação do valor do dia-multa e a exclusão ou redução do valor
da
indeniza
ção
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de furto e lesão corporal; (
ii
) estabelecer se o valor do dia-multa foi fixado com fundamentação adequada; (
iii
) determinar se o valor arbitrado a título de reparação
por
danos morais é proporcional à gravidade dos fatos e à condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos delitos resta
ra
m comprovadas por Laudos Periciais, Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, Termo
d
e Exibição
e
Apreensão, Auto
d
e Entrega, bem como pelos depoimentos convergentes e consistentes da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

A declaração da
vítima, confirmad
a
em juízo
,
sob o crivo do contraditório, é clar
a
e coerente ao relatar a subtração do aparelho celular e a posterior agressão física praticada pelo réu.

Os policiais militares confirma
ra
m a dinâmica dos fatos e a apreensão do celular furtado no alojamento do réu, fortalecendo a imputação penal.

A negativa de autoria pelo apelante revela-se isolada e dissociada do robusto conjunto probatório dos autos, sendo insuficiente para
afastar
a condenação.

O valor do dia-multa
,
fixado em 1/10 do
salário-mínimo
,
não foi devidamente fundamentado
e não atende à situação
econômica
do réu
, contrariando o art. 60 do CP, o que impõe sua redução
para
o patamar mínimo legal (1/30 do
salário-mínimo
).

A condenação à reparação de danos morais deve ser afastada, pois, embora conste pedido expresso na denúncia, não houve a devida indicação do valor mínimo pretendido, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e congruência, conforme entendimento pacificado no STJ e neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto simples e lesão corporal leve pode se fundar em
declarações
harmônic
a
s da vítima e dos
depoimentos
policiais, corroborados por prova pericial e material.

A fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal exige fundamentação específica quanto à capacidade econômica do réu.

A condenação à reparação de danos morais na sentença penal exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 60, 155, caput, e 129, caput; CPP,
arts
. 386, III, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1973602/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 09.08.2022,
DJe
15.08.2022; TJMT, Ap. Crim. 1000238-73.2021.8.11.0037, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 02.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA S
I
LVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
V aldemi de A lmeida F erreira c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática dos delitos descritos nos artigos 155,
caput
, e 129,
caput
, ambos do Código Penal,

à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de

detenção
,
em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, além d
o pagamento de 10 (dez) dias-multa. A sentença ainda impôs
a
o réu
a obrigação de pagar indenização por
danos
morais,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em favor da
vítima José Júnior Xavier.

Consta na denúncia que
,
no dia 14 de maio de 2017, por volta das
18h
, na Funilaria anexa ao Posto Pereira, localizada no Centro do município de Santo Antônio do Leste/MT, o denunciado
V
aldemi

de
A
lmeida
F
erreira
subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, avaliado em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), pertencente à vítima

Carlos Manuel Ferreira Vicente
. O denunciado, que trabalhava na empresa da vítima,
apossou-se do celular
desta, s
endo
o ato presenciado
por
José Júnior Xavier
.

N
as mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítim
a
,
José Júnior Xavier
,

cau
sando-lhes lesões corporais de natureza leve, conforme atestado pelos Exames
d
e Corpo
d
e Delito realizados.

A sentença
absolveu
o réu quanto ao crime de lesão corporal em desfavor de
Carlos Manuel Ferreira Vicente
, por ausência de representação (art. 386, inciso III, do CPP), e o
condenou

pelos crimes de furto (art. 155, caput, CP) e lesão corporal
esta

contra
José Júnior Xavier

(art. 129, caput, CP), aplicando o concurso material de crimes, resultando na pena definitiva de

01 (um) ano e 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa
, com suspensão condicional da pena.

Nas razões recursais,
o réu, representando pela

Defensoria Pública
,

requer:
a)
a absolvição do apelante por falta de provas dos delitos de furto e lesão corporal;
b)
a readequação do valor do dia-multa para o mínimo legal;
c)
o afastamento da condenação à reparação de danos ante a hipossuficiência do apelante ou, subsidiariamente, a redução do valor.

S
ão argumentos da defesa; negativa da
prática dos delit
uosa e
perseguição por parte das vítimas e
dos
policiais. Argumenta que se tratou de caso de agressões mútuas, pois a vítima José Júnior confirmou ter agredido primeiro o acusado com "mata-leão". Destaca que o réu foi agredido com facão e teve seu pé cortado, mas não foi levado para realizar Exame
d
e Corpo
d
e Delito. Alega que não houve
exercício do
contraditório
referente ao
valor
da indenização
e que a fixação da multa em 1/10 do
salário-mínimo
carece de fundamentação.

Em
contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso
, s
ustenta
ndo

comprovação de
materialidade delitiva
conforme
Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Entrega e Laudos de Exame de Corpo de Delito. Argumenta que a autoria é inequívoca, demonstrada pelos depoimentos coerentes da vítima José Júnior Xavier e dos policiais militares
Adriano
Delmon
da Silva
e
Diego Cordeiro Lage
, corroborados pela apreensão do aparelho celular nos pertences do acusado. Defende que a dosimetria da pena foi adequada e que houve pedido expresso
na denúncia para fixação
de reparação de danos
em favor da vítima
,
sendo oportunizado o
exercício
do
contraditório à defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pel
a
eminente Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório
.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postula absolvição do apelante p
or ambos os
delitos
:
furto e lesão corporal, sustentando insuficiência probatória e caso de agressões mútuas.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A materialidade dos delitos restou
amplamente
comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 128861761, pág. 1), Boletim de Ocorrência n. 2017.160960 (Id. 128861761, págs. 16-18), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 128861761, pág. 4), Auto de Entrega (Id. 128861761, pág. 7) e Laudos de Exame de Corpo de Delito (Id. 128861761, págs. 29-36 e 37-44), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e
da
ampla defesa.

Da autoria do crime de furto simples

A autoria
deste

ilícito

está devidamente comprovada pelo
d
epoimento da vítima José Júnior Xavier, que afirmou categoricamente ter presenciado o momento em que o réu subtraiu o aparelho celular pertencente à vítima Carlos Manuel Ferreira Vicente
; a a
preensão da
res furtiva
em poder do acusado, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 128861761 – Pág. 4), o que, inverte o ônus da prova, cabendo ao réu apresentar justificativa plausível para a posse do bem, o que não ocorreu no caso em tela
e; d
epoimentos dos policiais militares Adriano
Delmon
da Silva e Diego Cordeiro Lage, que relataram de forma coerente e harmônica que, após serem acionados, localizaram o aparelho celular no alojamento do réu, conforme ele próprio indicou.

A vítima
José Júnior Xavier
apresentou,
tanto na fase policial
(ID. 128861761)
quanto em juízo
(ID. 153019798), relatos coerentes e firmes, descrevendo com clareza a subtração do aparelho celular e a agressão perpetrada pelo apelante. Tais declarações são corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, que confirmaram a dinâmica dos fatos e a apreensão do aparelho nos pertences do réu,
conforme cito, respectivamente,
os relatos a seguir
.

Em sede inquisitorial a
vítima
relatou:

(...)
estava na oficina do português o senhor CARLOS MANUEL; QUE certa feita CARLOS deu por falta o celular; QUE o declarante vislumbrou quando VALDEMIR levou consigo o celular e o guardou no andar de cima; QUE VALDEMIR saiu sendo que o declarante o chamou; QUE o declarante solicitou a VALDEMIR que entregasse o celular; QUE VALDEMIR começou a ficar alterado; QUE VALDEMIR passou a agredir o declarante bem como a CARLOS MANUEL; QUE assim acionou-se a POLÍCIA MILITAR que se fez presente conduzindo os envolvidos; QUE o declarante apresenta lesões em decorrência do fato;
(...)

Por sua vez, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, a vítima confirmou os fatos anteriormente narrados em sede policial:

(...)
Ministério Público
:
O que o senhor pode dizer desse furto que o Valdemir praticou no celular do senhor Carlos Manuel e consta que depois ele agrediu tanto o senhor como o Carlos.

Vítima:
Sim, doutor, eu estava com um carro numa reforma desse Manuel, até é um português, arrumando um para-choque
e ele deixou o telefone em cima da mesa e mexendo
n
os trem

lá e eu mexendo no carro. O senhor
V
aldemi
,
o português que era conhecido, tinha deixado ele ficar numa peça lá no quarto lá, onde era a oficina dele. E eu estava lá perto do carro e eu vi na hora que ele furtou o telefone e falei com ele. Aí ele partiu para a agressão, logo em seguida a gente teve um vias de fato. E ele me agrediu com um murro, na hora eu desmaiei e já me levaram para o hospital, que eu estava desmaiado. E aí a guarnição veio, foi lá, perguntou para mim e eu falei que ele estava com o telefone. Em seguida a guarnição voltou aonde o senhor
V
aldemi

se encontrava e encontrou o telefone.
Ministério Público:

E o senhor
v
iu ele

pegando o telefone, né José?

Vítima:
Vi sim, senhor. Vi sim, senhor.

Ministério Público:
E ele agrediu o Carlos também, o Manuel?

Vítima:
Olha, na verdade foi assim, eu fui falar com ele,
a
onde

que ele tinha deixado o telefone, que na hora ele tinha deixado o telefone com o pessoal que estava na lanchonete do lado. E ele veio me agredir. Aí eu consegui tentar imobilizar ele, né, só que eu achei que ele estava imobilizado, quando ele levantou me desferiu um chute no queixo, que aí eu vim desmaiar, mas eu não cheguei a ver a briga, ele com o Carlos, o português.

Ministério Público:

E o senhor sofreu lesões, né, teve até que ir para o hospital, na boca?

Vítima:
Sim, sim, ele me deu um chute no queixo, eu desmaiei e me levaram para o hospital.

Ministério Público:
Ok, ok. Mais alguma coisa que aconteceu nesse dia, José? Ou foi isso?

Vítima:
Não, porque foi tão ligeiro, foi isso que eu vi, ele pegando o telefone, avisei o pessoal da PM, né, e aí eles foram lá e encontraram o telefone. Eu fui agredido e fui
p
ro

hospital, passei a noite no hospital, deve ter rompido alguma coisa, meu rosto inchou muito, né, mas foi só isso.

Defesa:
Ele agrediu o senhor depois que o senhor teria imobilizado ele? Eu não entendi bem esse momento.

Vítima:
Na verdade, quando eu

d
enunciei el
e

que ele tinha pegado o telefone, eu acionei a guarnição e aí ele ficou bravo e eu tenho um preparo de segurança, eu dei um mata-leão nele e aí eu achei que ele já estava imobilizado e

l
evante
i
.
Aí foi quando ele levantou, me desferiu um chute, eu desmaiei e eu não consegui mais ver nada, mas o pessoal da guarnição fez a busca lá e encontrou o aparelho. (...).

Corroboram
a
versão
apresentada pela
vítima
,
os depoimentos dos policiais militares, que
,
de forma convergente
relataram
o atendimento da ocorrência, a prisão do apelante e, principalmente, a apreensão do celular furtado nos
seus
pertences, circunstância que confirma
,
de modo inequívoco
,
a autoria delitiva.

De suma importância citar o teor do Enunciado n° 8 da TCCR,
segundo o qual os depoimentos prestados pelos policiais militares, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios constante dos autos, possuem aptidão para embasar a condenação criminal:

Enunciado n° 8 da TCCR
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O policial militar
Adriano
Delmon
da Silva
, em seu
depoimento
, confirmou que sua equipe atendeu a ocorrência de furto e lesão corporal, relatando que foram acionados para comparecer ao local dos fatos e que o acusado indicou onde estava o aparelho celular subtraído
. Cito o

depoimento
por ele
prestado em juízo (ID. 153019798
)
:

(...)
Ministério Público:
O senhor como policial militar atuou nesse caso, como é que foi essa ocorrência?

Policial militar:
Sim senhor, nesse dia aí a equipe estava em rondas pela cidade quando recebeu o chamado da vítima aí, que no caso esse rapaz aí teria furtado o celular dele.
De pronto emprego já deslocamos para o local, chegando lá ele não se encontrava mais, aí que ele tinha se evadido do local. A equipe novamente voltou para a cidade, fazendo o patrulhamento, tentando achá-lo. Quando de repente, novamente recebeu uma ligação da vítima informando que ele estaria lá e tinha lhe agredido novamente. A equipe chegou no local, indagado a ele sobre o celular, ele falou que estava em cima de uma mesa, debaixo de uma lona, no seu alojamento. Fomos até o local, encontramos o celular e demos a voz de prisão ao
Valdemi
, entregamos na delegacia com lesão corporal devido às vias de fato com a vítima.

Ministério Público:
Adriano, e o celular estava ali ocultado nos pertences dele, né? Onde ele ocupava ali no local, né?

Policial militar:

No alojamento dele. Ele colocou esse celular na hora que ele saiu do local e depois retornou, segundo ele, né? Tinha ido lá só para guardar, esconder o
celular.
(...)

O
policial militar
Diego Cordeiro Lage
, por sua vez,

em declaração prestada

perante juízo
(ID.153019798)

narr
ou,
de forma pormenorizada e convergente
,
os fatos ocorridos
no dia em questão, conforme transcrição a seguir:

Ministério Público:
O senhor como policial militar atuou nesse caso, como que foi a ocorrência?

Policial militar:
Sim senhor, eu atuei, sim senhor. Fomos solicitados pela vítima, que segundo estaria os três, as duas vítimas e o suspeito no local, e
nisso uma das vítimas se deu falta do aparelho telefone, esse aparelho telefone a vítima estava consertando, ele fazia conserto de telefone celular, e esse aparelho era de um dos clientes, e aí ele deu falta do aparelho e nisso ele indagou o suspeito, se teria pegado o aparelho, se teria furtado, e ele negou, né, ali nisso começou uma luta entre eles, né, uma luta corporal, né, aí ele veio a agredir as duas vítimas, né, onde uma foi encaminhada por terceiros para o UPA. Chegando no local, quando nós chegamos no local o suspeito já não se encontrava. Nisso realizamos uma, começamos a realizar as ondas na cidade, né, no intuito de localizar ele, e nisso a vítima ligou novamente e falou que o suspeito teria retornado no local e teria dado mais um soco em seu olho, né. Retornamos no local do fato, lá se deparamos com o suspeito, onde ele nos informou onde estaria o aparelho telefone, que estava no alojamento dele, né (...).

Ministério Público:
E o objeto furtado
tava
ali
na nos
pertences do
Valdemi
, né?

Policial militar:
S
positivo,
tava
nos pertence dele.

O conjunto probatório

demonstra
,
de forma harmônica e convergente
,

a autoria do
crime de furto simples
.
As
declarações firmes da vítima José Júnior Xavier,
os
depoimentos policiais
, prestados
em sede inquisitorial e judicial, bem como a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado
formam um conjunto probatório hábil a ensejar a condenação
.

Do crime de lesão corporal

Resta i demonstrada
a autoria do crime de lesão
corporal tanto pelo depoimento

d
a vítima José Júnior Xavier
que relatou ter sido agredido pelo réu após questioná-lo sobre o furto do aparelho celular
, conforme transcrição citada anterior;
quanto pelo
Exame de Corpo de Delito (ID 128861761 – Pág. 29), que comprova as

seguintes lesões sofridas:
equimose em região orbitária direita, equimose em região mentoniana direita e mordida em região do hipocôndrio esquerdo, concluindo que as lesões acima citadas são compatíveis com o histórico e que as lesões descritas são de natureza leve.

Ademais os
policiais militares, confirmaram a ocorrência das agressões

o estado da vítima,
e seu encaminhamento
para o U
nidade de
P
ronto
A
tendimento, por terceiros
.

Embora o réu tenha alegado legítima defesa, afirmando que
a
vítima
o agrediu primeiro
com um facão, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório, apresentando-se isolada e sem qualquer elemento de corroboração. A vítima José Júnior Xavier admitiu ter tentado imobilizar o réu após este ter ficado agressivo quando questionado sobre o furto, mas as circunstâncias demonstram que a reação do acusado foi desproporcional,
causando lesões que levaram a vítima a desmaiar e necessitar de atendimento hospitalar.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria de ambos os delitos imputados ao réu.

DO
PLEITO DE REDUÇÃO DO
VALOR DOS DIAS-MULTA

A defesa sustenta que a fixação do valor dos dias-multa em
1/10 do
salário-mínimo
é desproporcional, devendo ser reduzida para
1/30 (mínimo legal)
por ausência de fundamentação específica.

O pleito merece acolhimento.

Nos termos do art. 60 do Código Penal, a fixação do valor do dia-multa deve considerar a condição econômica do réu, exigindo-se motivação idônea quando se ultrapassa o mínimo legal.

No caso, o Juízo
a quo
limitou-se a fixar o valor em 1/10 do salário-mínimo,
sem indicar qualquer elemento concreto
acerca da situação econômica do réu, o que
impõe sua redução

ao mínimo legal de 1/30, em atenção ao princípio da individualização da pena
, conforme cito trecho da sentença:

(...) Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa. (...) Fixo o valor dos dias multa à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente. CONDENO o réu nas custas e despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa, nos termos da lei, ante a defesa técnica patrocinada pela Defensoria Pública. CONDENO nos termos da fundamentação acima a ré ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva. (...)

Co
nforme
a jurisprudência d
este Egrégio Tribunal de Justiça
(...)
se o juízo sentenciante limitou -se a fixar o valor do dia - multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que dispõe sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, fator que impõe a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente a época do fato, a unidade do dia–multa.
(TJ-MT 10002387320218110037 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022).

Ademais, não há nos autos
comprovação da capacidade econômica
do apelante que justifique a aplicação d
o dia-multa
em patamar superior ao mínimo legal, sendo relevante considerar que o réu é
assistido pela Defensoria Pública
,
circunstância que, embora não seja determinante, indica

situação de hipossuficiência econômica.

Desta feita,
acolho o pedido da defesa e
redimensiono o valor unitário dos dias-multa para
1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

D
O PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO

A defesa pleiteia o afastamento da condenação à reparação por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00, alegando ausência de contraditório específico e hipossuficiência do apelante ou, subsidiariamente, a redução do
quantum.

O pleito merece acolhimento.

Embora o artigo
o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
estabeleça que o juiz ao proferir sentença condenatória,
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem firmado entendimento no sentido de que a fixação desse valor mínimo exige não apenas pedido expresso, mas também instrução específica sobre o tema, com efetiva oportunidade de contraditório.

No caso em apreço, embora conste pedido expresso na denúncia
de
fixação de valor mínimo para a reparação dos danos
morais, não foram estes quantificados

de forma a oportunizar instrução

específica com ampla defesa e contraditório,
acerca dos prejuízos efetivamente suportados pela vítima
e
m relação a es
t
e aspecto.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou no seguinte sentido:

(...) 4. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, impossibilitando a fixação de indenização mínima. 5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a denúncia não indicou o valor pretendido para a indenização, inviabilizando a condenação indenizatória de reparação mínima. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido. Tese de julgamento: "
1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização mínima, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência"
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 21.11.2023; STJ,
AgRg
no R
Esp
2.029 .732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.08 .2023. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2671580 RS 2024/0221826-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)
;

(...) Há ilegalidade no quantum de exasperação da pena-base e na fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois a pena-base foi dobrada de forma desproporcional e
não houve instrução probatória específica ou indicação do montante pretendido para a fixação do valor de indenização.

Ordem concedida parcialmente para redimensionar a pena imposta ao paciente para 6 anos e 9 meses de reclusão, e 17 dias-multa,
e para afastar a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.
(HC n. 821.631/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)
.

Comungando desse mesmo entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, para a fixação de indenização por danos morais, é imprescindível que a denúncia contenha pedido expresso e a indicação de valor mínimo, conforme exemplifica o seguinte julgado:

(...)
Indenização por danos morais: Decotada por ausência de indicação do valor pretendido na denúncia, conforme REsp 1.986.672/SC (STJ).
(...)
8. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia. (...)
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP,
arts
. 22, 29, § 1º, 68, parágrafo único, e 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP,
arts
. 383, 387, IV, e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª S., j. 08/11/2023; TJMT, Enunciados 32, 49 e 50 da TCCR. (N.U 1000749-56.2024.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025).

Importante ressaltar que o afastamento da reparação de danos na sentença penal condenatória não prejudica o direito da vítima de buscar a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível. O art. 63 do Código de Processo Penal assegura à vítima a possibilidade de promover a execução da sentença penal condenatória no juízo cível ou a liquidação dos danos por artigos, permitindo, assim, a ampla discussão sobre a
extensão dos prejuízos sofridos.

Portanto, o afastamento da condenação à reparação de danos é
medida
que se impõe, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da congruência, bem como em observância à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
redimensionar o valor unitário do dia-multa de
para 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, bem como
afastar a condenação
a título de reparação por danos morais
, ante a inexistência de indicação de valor
mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025